Tribunal: TJMT
Processo: 1029376-39.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029376-39.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (AGRAVANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 1029376-39.2022.8.11.0041
– Capital.

Agravante:
Maria Telma Rodrigues de Oliveira.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL INEXISTENTE – SUCUBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS PROPORCIONAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional do ônus, conforme art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 1029376-39.2022.8.11.0041
– Capital.

Agravante:
Maria Telma Rodrigues de Oliveira.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Telma Rodrigues de Oliveira em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação para improver o pedido de indenização por dano moral e redistribuição do ônus sucumbencial.

Em suas razões, a agravante suscita em apertada síntese, reconsideração da decisão monocrática para julgar procedente o pedido de dano moral, uma vez que se trata de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Argumenta a impossibilidade da inversão do ônus sucumbencial, pelo princípio da causalidade, o agravado que deu causa à ação.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 200209154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 1029376-39.2022.8.11.0041
– Capital.

Agravante:
Maria Telma Rodrigues de Oliveira.

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Telma Rodrigues de Oliveira moveu ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que recebe benefício de pensão perante a Previdência Social – INSS, benefício nº 075.680.464-7. E observou nos pagamentos efetuados pelo instituto que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber.

Aduz que não realizou a contratação do empréstimo junto ao Banco Bradesco, contrato nº 0123436996641, datado de 14.06.2021, no valor de R$ 13.419,52 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), parcela no valor de R$ 276,19 (duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente o feito, declarando a inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim,
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (id. 179735259).

Em face da sentença, a instituição bancária interpôs apelação, sustentando a ausência de ato ilícito na prestação de serviço e inexistência da restituição do indébito.

O recurso foi parcialmente provido monocraticamente, afastando o dano moral e redistribuindo ônus sucumbencial.

Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos do recurso principal, pugnando pela reconsideração da decisão.

Sem razão a agravante e, conforme esclareci na decisão agravada, possuo entendimento no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhado de negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, não ensejam a condenação a título de dano moral.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS

MORAIS
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
–
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o
dano

moral
deve
ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza
o
dano

moral
in re ipsa.” (RAC n. 1000295-63.2020.8.11.0090, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(RAC n.1002638-79.2019.8.11.0021, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.11.2023).

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão
: “
Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).” (
id. 194064150) .

No que tange inversão do ônus de sucumbência, havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional do ônus, conforme art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO PELA PARTE AUTORA APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º 13.786/2018 E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto. Precedentes STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a efetiva desocupação do bem, sendo devida a restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora, após a rescisão contratual.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por dano moral.

“Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.”

(RAC n. 1009523-93.2020.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.11.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024